Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VÔO. CONDIÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL NÃO COMPROVADA. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE QUASE CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE SUPORTE AO PASSAGEIRO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo e havendo defeito na prestação do serviço, incide a regra do artigo 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. O fornecedor de serviços de transporte aéreo de passageiros tem o dever de informar sobre o cancelamento e atrasos de voos e, sobretudo orientar sobre a realocação dos passageiros, sob pena de incorrer em falha na prestação de serviços.
3. A simples alegação – sem a devidamente comprovação – de que o cancelamento do voo ocorreu “por motivos técnicos operacionais” não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da empresa aérea, notadamente na hipótese de tal cancelamento causar um atraso de quase cinco horas, sem que fosse disponibilizada à passageira a assistência material nos termos dos artigos 26 e 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
4. Configurada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros e diante das circunstâncias que envolveram o cancelamento do voo, cabível a indenização pelos danos morais experimentados.
5. O arbitramento da indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade e consequências da falha na prestação dos serviços.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.